Tribunal: TJDFT
Processo: 0706967-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. REGULARIZAÇÃO DA MATRÍCULA. OBRIGAÇÃO DO COMPRADOR. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ÔNUS DA PROVA. OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL. ASTREINTES.
I – Da interpretação do art. 490 do CC, extrai-se que a averbação do registro do imóvel deve ocorrer por iniciativa do comprador, a quem é conferido o dever de arcar com as custas.
II – Incumbe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, art. 373, inc. I, do CPC.
III - Ausente ato ilícito, não há dever de indenização do apelado-réu.
IV – A impossibilidade de cumprimento da obrigação torna insubsistente o escopo da fixação de multa cominatória.
V - Apelação do autor conhecida e desprovida. Apelação do réu parcialmente conhecida e provida.